Tribunal: TJDFT
Processo: 0704678-95.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. CONSUMADO E TENTADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INTEMPESTIVIDADE DE UM DOS RECURSOS. PRESCRIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PONDERAÇÃO ADEQUADA.
1. O prazo para interposição de recurso de apelação contra sentença, nos termos do artigo 593 do Código de Processo Penal, é de 05 (cinco) dias.
2. É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal. (Súmula 438/STJ)
3. O delito de estelionato, tipificado no artigo 171, caput, do Código Penal, caracteriza-se quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima, induzindo-a ou mantendo-a em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.
4. Se o agente se junta com, no mínimo, outras duas pessoas para cometer mais de um crime, sinalizando o caráter de estabilidade e durabilidade da referida associação, com divisão de tarefas, trata-se de associação criminosa, e não de concurso de pessoas, que ocorre para o cometimento de um só delito.
5. Devidamente demonstrado o prejuízo obtido pela vítima, cabível a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
6. Apelação de um dos réus não conhecida. Recurso conhecido e improvido.